Tribunal: TJDFT
Processo: 0048653-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0048653-73.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE SCUTTI EMBARGADO: CARMEN SYLVIA SCUTTI, MARCO ANTONIO SCUTTI DA COSTA BRAVA, MARIA HELENA CAVALCANTE SCUTTI, MARIANNA CAVALCANTE SCUTTI, RENATA CAVALCANTE SCUTTI, MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI D E S P A C H O PAULO HENRIQUE SCUTTI opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 19154845. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator